Tribunal: TJSP
Processo: 2181940-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reparação de danos. Responsabilidade Civil. Condomínio. Dano causado por animal. Decisão do juiz a quo que excluiu do polo passivo da demanda o condomínio por entender ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Inconformismo. Decisão que deve ser mantida. A responsabilidade pela reparação de danos em razão de eventual descumprimento de vigilância

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reparação de danos. Responsabilidade Civil. Condomínio. Dano causado por animal. Decisão do juiz a quo que excluiu do polo passivo da demanda o condomínio por entender ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Inconformismo. Decisão que deve ser mantida. A responsabilidade pela reparação de danos em razão de eventual descumprimento de vigilância de animal é do dono ou do detentor. Inteligência do art. 936 do Código Civil de 2002 (fato da coisa). Ilegitimidade passiva ad causam que deve ser mantida. RECURSO DESPROVIDO.